Tribunal: TJMT
Processo: 0001776-19.2015.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001776-19.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO VIMERCATI - CPF: 876.203.597-53 (APELANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), SANDRA MARIA FORTUNATO VIMERCATI - CPF: 351.329.490-53 (APELANTE), ALCIDES WALDOW - CPF: 097.515.139-87 (APELADO), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), INGRID FREIER WALDOW - CPF: 005.206.179-59 (APELADO), EMELI PAULA LARA CORREA FONSÊCA - CPF: 729.898.401-25 (ADVOGADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (APELADO), INGRID FREIER WALDOW - CPF: 005.206.179-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES WALDOW - CPF: 097.515.139-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LIGYA MARIA SOUZA CANDIDO - CPF: 010.938.381-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 0001776-19.2015.8.11.0037 – Primavera do Leste.

Apelantes
:
Marcos Antônio Vimercati e outra.

Apelado:
Valdriangelo Samuel Fonseca.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTENCIA DE TITULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO. HONORARIOS SUCUMBENCIA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que por meio de acolhimento de embargos de declaração, determina a condenação em honorários diante da necessidade de manejo do meio de defesa para extinção do feito executivo. Incidência do princípio da causalidade.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 0001776-19.2015.8.11.0037 – Primavera do Leste.

Apelantes
:
Marcos Antônio Vimercati e outra.

Apelado:
Valdriangelo Samuel Fonseca.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marcos Antônio Vimercati e outra
, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos
da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial em fase de Cumprimento de Sentença, que acolheu os embargos de declaração opostos pelos ora apelantes, e revogou a decisão que recebeu o cumprimento de sentença manejado pelo apelado, extinguindo-o, ante a ausência de titulo executivo judicial.

Inconformados, sustentam os apelantes o equivoco da sentença

que não condenou o apelado na verba sucumbencial.

Diz que o apelado iniciou cumprimento de sentença apontando a titularidade de um crédito relativo à verba sucumbencial correspondente a R$ 158.253,61 (cento e cinquenta e oito mil duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos), sendo que opuseram à pretensão executiva apontando a falta de titulo executivo judicial, o que foi posteriormente acolhido após a oposição de embargos de declaração que foi acolhido, revogando a decisão que recebeu o cumprimento de sentença, extinguindo-o.

Assevera que a decisão combatida se trata de sentença terminativa, pois encerrou a fase procedimental do cumprimento de sentença acarreando a extinção da demanda, o que impõe a fixação da verba sucumbencial em razão do principio da causalidade.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 227560687, o apelado pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá 25 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 0001776-19.2015.8.11.0037 – Primavera do Leste.

Apelantes
:
Marcos Antônio Vimercati e outra.

Apelado:
Valdriangelo Samuel Fonseca.

V O T O

Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença manejado por

Vandriangelo Samuel Fonseca, no tocante a honorários sucumbenciais em ação de execução de titulo extrajudicial.

Cinge-se que fora proposta ação de execução de titulo extrajudicial por Marcos Antônio Vimercati e Sandra Maria Fortunato Vimercati em face de Alcides Waldow e Ingrid Freier Waldow.

A ação foi extinta, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do interesse da agir, sendo a parte executada (Alcides Waldow e Ingrid Freier Waldow) condenada ao pagamento do ônus de sucumbência, fixando-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Interposto recurso de apelação civil pelos exequentes, o apelo foi desprovido.

Interposto Recurso Especial, foi este inadmitido. Em seguida, manejado Agravo em Recurso Especial, foi o recurso desprovido pelo c. STJ

retornando-se os autos à origem. Ressalta-se que no recurso especial, o c. Superior Tribunal de Justiça consignou que na hipótese da existência de prévia fixação de honorários advocatícios pela instância originaria, a verba deveria ser majorada em 15% em desfavor do recorrente.

Nesse contexto, com o retorno dos autos à primeira instância, o

ora apelado,

então causídico, ingressou com pedido de cumprimento de sentença da condenação da verba honoraria sucumbencial em face de

Marcos Antônio Vimercati e Sandra Maria Fortunato Vimercati.

Os executados, ora apelantes, manifestaram-se requestando pelo indeferimento da execução ante a ausência de titulo executivo judicial, o que foi acolhido pelo juiz
a quo
após recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes, sendo, então, extinto o cumprimento de sentença.

Em seguida, os executados opuseram novos embargos apontando omissão quanto à condenação do causídico, então exequente, nos honorários de sucumbência, o que foi rejeitado.

Recorrem, então, defendendo a necessidade de condenação do

ora apelado, em honorários sucumbenciais, porque
a decisão combatida se trata de sentença terminativa, pois encerrou a fase procedimental do cumprimento de sentença acarreando a extinção da demanda, o que impõe a fixação da verba sucumbencial em razão do principio da causalidade.

Razão lhes assiste.

Isto porque, foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, instaurado contra os apelantes, para extinguir o processo executivo.

Deveras, ainda que a peça de defesa não tenha sido nominada como “impugnação ao cumprimento de sentença”, fato é que, a resistência do executado, opondo-se ao cumprimento de sentença, apontando a inexigibilidade do titulo, corrobora a sua insurgência em relação ao processo executivo contra si instaurado indevidamente.

Demais disso, o princípio da causalidade resolve a questão, já que houve necessidade de manejo de impugnação e embargos de declaração para que fosse possível extinguir o processo, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento.

Assim, todo aquele que deu causa ao ajuizamento de determinada ação ou incidente processual deve se sujeitar ao pagamento dos ônus da sucumbência, nos termos do que preconiza o art. 85, §§1o e 10 do CPC.

A proposito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INEXIGIBILIDADE - DECLARAÇÃO - EXTINÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - EXEQUENTE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

Sendo reconhecida a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se ao exequente o ônus de arcar com as custas e honorários advocatícios de sucumbência.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
.

(RAC n. 0037928-93.2011.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, J. 02.05.24 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes do E. STJ. 2.
Verificada a inexigibilidade do título exequendo, deve o exequente arcar com os ônus da sucumbência.
3. Negou-se provimento ao apelo”
.(TJDF

0017555-70.2014.8.07.0001, Relator: SÉRGIO ROCHA,

4a Turma Cível, J.24.09.20 .)

Logo, verificada a inexigibilidade do titulo exequendo, deve o exequente arcar com os ônus da sucumbência.

Nesse contexto, sobeja analisar a questão da dimensão quantitativa. Assim, n
os presentes autos, não houve condenação e sequer proveito econômico obtido e não há correlação com o valor da causa, pois o pedido

cumprimento de sentença foi indeferido, extinguindo-o.

Dessa forma, deve ser fixada a verba honorária por equidade, na forma do §8o do art. 85 do CPC, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

.
Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024